Tribunal: TJSP
Processo: 1003909-19.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003909-19.2019.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante EVANILDO
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA LÍDER
DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003909-19.2019.8.26.0244 -Voto no 38471
2
APELAÇÃO No 1003909-19.2019.8.26.0244
APELANTE: Evanildo Pereira da Silva
APELADA: Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S.A
COMARCA: Iguape 2a Vara Cível
Pedido de Alvará Judicial para recebimento de indenização
de seguro obrigatório DPVAT. Aditamento da petição
inicial que a transformou em ação de cobrança proposta em
face da Seguradora Líder. Pedido, ademais, suficientemente
instruído com documentos. Prosseguimento do feito que se
impõe. Sentença anulada. Recurso provido.
VOTO n° 38.471
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito,
pedido de alvará judicial. O magistrado, Doutor Vinícius
Câmara Campos Bernardes Siqueira, indeferiu a petição
inicial, eis que inadequada a natureza da ação, a causa de pedir
e o pedido.
Apela o Autor alegando que
atendeu ao comando do magistrado e emendou a inicial,
esclarecendo o seu pedido, a causa de pedir e o valor da causa.
Pretende o recebimento de indenização do seguro obrigatório
DPVAT, em razão de invalidez causada por acidente de
trânsito. Diz que está impossibilitado de comprovar a negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003909-19.2019.8.26.0244 -Voto no 38471
3
do pagamento, eis que não recebeu resposta escrita. Reitera o
pedido de benefício da gratuidade da justiça.

Recurso tempestivo, dispensado
de preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da
justiça e não respondido (Ré não citada).
É o relatório.
Não é necessário apreciar o
pedido de gratuidade da justiça porque o benefício fora
concedido pelo magistrado de primeiro grau na sentença.
O
alvará
judicial
constitui
procedimento de jurisdição voluntária, cujo pronunciamento
judicial
consiste
em
homologação
da
vontade
dos
interessados, de permissão da prática de um ato, de
oficialização de uma manifestação de vontade. Em regra, os
procedimentos dessa natureza são caracterizados pela ausência
de conflitos de interesse.
No caso o apelante pretende o
recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT,
em razão de invalidez causada por acidente de trânsito, cujo
pagamento fora negado administrativamente. Instado a
emendar a petição inicial, o Autor pediu que, o pedido de
alvará, fosse convertido em ação de cobrança em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003909-19.2019.8.26.0244 -Voto no 38471
4
Seguradora Líder.
A causa de pedir é a invalidez
permanente decorrente de lesão sofrida em acidente de veículo
descrito no Boletim de Ocorrência (fls.23). A inicial veio
instruída com laudo do Instituto de Medicina Legal (fls.20).
O pedido é de indenização
fixada para os casos de incapacidade total e permanente.
A petição inicial emendada
atende, ainda que minimamente, os requisitos do Código de
Processo Cível.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o
prosseguimento do feito.
Pedro Baccarat
Relator